Tribunal: STF
Processo: RE 75519
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-02
Data de publicação: 1973-04-02

Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - CONFISSAO DE DIVIDA E SEU
PARCELAMENTO. RESCISAO DO ACORDO E COBRANÇA EXECUTIVA DO SALDO
DEVEDOR. CALCULO DE JUROS MORATORIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA
SUBSEQUENTES A CONSOLIDAÇÃO DA DIVIDA.
ILEGALIDADE DO ART. 3 DO DECRETO N 64.278, DE 21.3.69, NO TOCANTE A
IMPOSIÇÃO DE NOVA MULTA SOBRE A TOTALIDADE DO SALDO DEVEDOR. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.